Tribunal: TJDFT
Processo: 0722964-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0722964-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: SILVIANE IENICHAKI PACIENTE: KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada SILVIANE IENICHAKI em favor de KLEBER FRANCISCO DE CARVALHO JUNIOR, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE PLANALTINA, que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nos autos do processo n. 0710814-09.2024.8.07.0005. Revolve os fatos que levaram à prisão do paciente em 7/8/2024, sob a acusação da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado na forma tentada contra duas vítimas, esclarecendo que Kleber foi surpreendido pela ação inopina do corréu Natanael, que usou a arma de fogo de propriedade do paciente e devidamente registrada, para disparar contra o veículo em que estavam as vítimas. Explana que o paciente a todo o tempo se colocou à disposição da justiça e manifestou grande preocupação com o estado de saúde da vítima, mas ainda assim foi decretada sua prisão preventiva, em decisão que apresenta fundamentação genérica e embasada somente nas peças produzidas pela Delegacia de Polícia. Sustenta que a segregação cautelar do paciente é injusta, desnecessária, viola o princípio da presunção de inocência e da liberdade, consistindo-se em verdadeira antecipação do mérito e execução provisória da pena, sem direito à defesa. Manifesta a impetrante insurgência contra todas as manifestações do Ministério Público e as reiteradas decisões do magistrado, que negaram a concessão da liberdade provisória a Kleber, sem lastro mínimo de indícios e de apuração idônea pela autoridade policial. Discorre sobre o tema, asseverando que não estão presentes os requisitos para manter a segregação cautelar do paciente, o qual é pessoa idônea, responsável, trabalhadora, com ocupação lícita, endereço fixo. Alega que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, se mostram suficientes para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Colaciona julgados em favor das teses que apresenta. Ressalta que o paciente está preso há exatos 307 (trezentos e sete) dias, sem julgamento, por culpa da desídia estatal, haja vista que o Ministério Público ainda não cumpriu o prazo para apresentação de suas alegações finais, caracterizando o constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação da culpa. Reforça a tese de ilegalidade da prisão preventiva, sob o prisma dos princípios da razoabilidade e da razoabilidade, trazendo julgados sobre a matéria. Ao final, requer a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente, expedindo-se alvará de soltura, sem pagamento de fiança, fazendo cessar todas as ilegalidades perpetradas contra ele. É o relatório. DECIDO. Notoriamente, a liminar em habeas corpus é medida excepcional, derivada de construção jurisprudencial, que deve ser restrita a situações urgentes em que a ilegalidade ou abuso de direito sejam latentes, o que não vislumbro na hipótese. 1. Dos requisitos da prisão preventiva A prisão preventiva de Kleber Francisco de Carvalho foi examinada e mantida no Habeas Corpus n. 0736575-57.2024.8.07.0000, julgado em 3/10/2024, cujo acórdão foi mantido pelo Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao RHC 206290/DF, interposto por sua defesa. Naquela assentada, este colegiado considerou a validade da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente e, para além da prova da materialidade dos delitos e dos indícios de autoria, destacou a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente e o risco que sua liberdade representa para a garantia da ordem pública, a justificar a imposição de medida mais severa. Do mesmo modo, foi enfrentada a questão da proporcionalidade da prisão preventiva, ante as condições pessoais favoráveis do paciente, e a possibilidade de fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, o que foi considerado insuficiente. Ausente alteração na situação fática, não se justifica novo reexame da prisão cautelar. 2. Do excesso de prazo na formação da culpa Melhor sorte não socorre a defesa, ao alegar excesso de prazo na formação da culpa, haja vista que a instrução criminal já está encerrada, encontrando-se o feito na fase de alegações finais. A hipótese atrai a incidência da Súmula n. 52/STJ, que enuncia: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” Nesse sentido, trago a destaque julgado daquela Corte: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. 24 RÉUS. PACIENTE FORAGIDO POR QUASE 4 ANOS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA. SÚMULA 52/STJ. EXTENSÃO DE ORDEM CONCEDIDA A CORRÉU. INVIABILIDADE. DISTINÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL. PRIMARIEDADE. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do habeas corpus impetrado como sucedâneo de recurso ordinário, salvo quando demonstrada flagrante ilegalidade, hipótese não verificada na espécie. 2. A alegação de excesso de prazo não prospera quando a instrução criminal encontra-se encerrada e o feito na fase de alegações finais, sendo aplicável a Súmula 52/STJ, especialmente em ações penais complexas com pluralidade de réus. 3. A condição de foragido do paciente por quase quatro anos contribuiu para a dilação processual, afastando a alegação de inércia do Judiciário. 4. A concessão de habeas corpus a corréu não enseja automática extensão ao agravante, quando inexistente identidade fático-processual, nos termos do art. 580 do CPP. 5. Condições subjetivas favoráveis, como primariedade e ausência de antecedentes, não implicam, por si sós, revogação da prisão preventiva diante da gravidade concreta dos fatos. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 991.581/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) Não bastasse, incorre a defesa em supressão de instância, haja vista que a questão não foi submetida ao juízo natural. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo coator. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 11 de junho de 2025 17:16:48. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator